Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-12.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600336-12.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600486-82.2020.6.16.0000
Assuntos: Irregularidades dos Dados Publicados em Pesquisas Eleitorais, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600336-12.2020.6.16.0159,
que julgou antecipadamente a lide para decidir pela improcedência da representação, nos termos
do art. 487, i, do código de processo civil, restando confirmada a liminar de acesso aos dados.
(Impugnação de registro de pesquisa eleitoral com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em
caráter de urgência ajuizada pela Coligação a força do povo em face de Patrícia da Silva Vilas Boas,
com fulcro no inciso IV, §7º do art. 2 da Resolução nº 23.600/2019, alegando, em síntese, que às 11h
do dia 10/10/20, a empresa da impugnada protocolou a primeira pesquisa eleitoral das Eleições
Municipais de 2020, registrada sob o nº PR-06030/020, contratada por si, com valor estimado de R$
3.000,00 e inserida na mesma data no PesqEle. A aludida pesquisa foi realizada para fins e
levantamento da opinião dos eleitores do Município de Santo Inácio com um universo, em tese, de
355 entrevistados. A responsável pela condução foi a estatística Liniane Gozola, com Registro no
CONRE9063ª. Contudo, a pesquisa está eivada de nulidades que inviabilizam a sua divulgação.
Assim caso não seja sanada as irregularidades, a divulgação não pode ser levada a cabo). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
PATRICIA DA SILVA VILAS BOAS 02702852963
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18950
266
12/11/2020 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.999

RECURSO ELEITORAL 0600336-12.2020.6.16.0159 – Santo Inácio – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: PATRICIA DA SILVA VILAS BOAS 02702852963
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PESQUISA.
REGISTRO.
ESTRATIFICAÇÃO. FAIXA ETÁRIA. RENDA.
DESCOMPASSO.
QUESTIONÁRIO.
VÍCIO
INSANÁVEL. PROVIMENTO.
Configura-se motivo bastante para o impedimento de
divulgação de pesquisa eleitoral a manifesta discrepância
entre as informações do plano amostral e as respectivas
perguntas trazidas no questionário quanto aos dados de
estratificação, posto tratar-se de vício insanável e com
possibilidade de manipulação dos dados, o que não se
confunde com a técnica de aglutinação de faixas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 18950266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213035332300000018343992
Número do documento: 20111213035332300000018343992

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação ao registro de pesquisa eleitoral apresentada pela
Coligação A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD para eleição majoritária à
Prefeitura do Município de Santo Inácio em face de PATRÍCIA DA SILVA VILAS BORAS e
ÉPICO PESQUISAS E PUBLICAÇÕES na qual pugnou liminarmente a suspensão de
divulgação e acesso ao sistema interno de controle e, no mérito, o reconhecimento da
ilegalidade da pesquisa e consequente indeferimento do registro nº PR- 06030/2020.
O juízo da 159ª Zona Eleitoral julgou antecipadamente a lide decidindo pela
improcedência da representação e confirmando a concessão de acesso ao sistema interno e
dados da pesquisa.
A Coligação impugnante apresentou recurso aduzindo que a pesquisa contém
diversas irregularidades; ausência de fundamentação da sentença; falha na faixa amostral
referente à idade dos entrevistados; falha na faixa amostral relativa à faixa de renda; falha na
delimitação territorial; falha no questionário; empresa que não possui registro no conselho
competente.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 22/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 23/10/2020. Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
Preliminarmente, o recorrente afirma que a sentença carece de fundamentação,
entretanto, não tece qualquer pedido de nulidade.
Não obstante, observa-se que, embora suscinta a fundamentação da sentença foi
no sentido de que a pesquisa impugnada observou todas as normas de regência e de que é
"desnecessária a inclusão de todas as localidades situadas no municípios de referência para a
pesquisa, bastando a apresentação de percentual adequado da população a ser entrevistada
por cada setor, assim como quanto ao plano amostral no que diz respeito aos demais dados.
Entendeu, por fim, que o impugnante não logrou comprovar qualquer desrespeito às normas
técnicas de pesquisa eleitoral.
Pondero, por oportuno, que embora a recorrida não tenha apresentado suas
contrarrazões e não tenha advogado constituído nos autos, conforme certificado pelo juízo
eleitoral ela foi regularmente citada pessoalmente e tomou ciência da inicial e da decisão
liminar, motivo pelo qual não há falha processual nesse ponto.
Em suas razões, o recorrente apontou as seguintes falhas que passa-se a
analisar pontualmente:
i) Falha quanto à faixa etária e quanto à renda:
Num. 18950266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213035332300000018343992
Número do documento: 20111213035332300000018343992

Afirma que as faixas etárias descritas no plano amostral não guardam
correspondência com aquelas inseridas no questionário.
Aduz que "para fins de exibição dos resultados, por exemplo, aponta - se que se
considerará uma faixa de 9 (nove) anos, representativa de quase 20% (vinte por cento) da
população, dos 35 aos 44 anos de idade. Mas quando se questionam os eleitores, eles têm de
ser enquadrados ou na faixa de 26 a 40 anos, ou na faixa de 41 a 55. Um mesmo eleitor,
portanto, pode ser situado em duas faixas distintas, a critério do avaliador e, ao fim, do
responsável pelo manejo dos dados".
Sustentou, ainda, que os dados apontados no plano amostral não guardam
correspondência com os dados do Censo/2010.
Aponta ainda o recorrente, divergência entre as faixas de renda informadas no
plano amostral e aquelas adotadas no questionário.
Nesse ponto assiste razão ao recorrente.
O art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/19 estabelece as informações que devem
ser registradas perante a justiça eleitoral, pressuposto fundamental à sua divulgação:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n°
:
9.504/1997,
art.
33,
caput,
I
a
VII
e
§
1º)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou
no
Cadastro
Nacional
de
Pessoas
Jurídicas
(CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
p r ó p r i o s
;
III
-
metodologia
e
período
de
realização
da
pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico
do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
d o
t r a b a l h o
d e
c a m p o ;
VI
-
questionário
completo
aplicado
ou
a
ser
aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF
o
u

n
o

C
N
P
J
;
V I I I
-
c ó p i a
d a
r e s p e c t i v a
n o t a
f i s c a l ;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
c o m p e t e n t e ;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere
a pesquisa.
No caso dos autos, verifica-se nítida discrepância entre os dados informados no
plano amostral com relação à faixa etária e à renda e aquela inscrita no questionário a ser
aplicado aos eleitores.
Num. 18950266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213035332300000018343992
Número do documento: 20111213035332300000018343992

Ora, em que pese a norma não imponha qual a fonte de dados a ser utilizada pelo
instituto de pesquisa, é entendimento mais comezinho que, uma vez adotada a fonte e
retratados os dados que serão aplicados à amostra, seu questionário, por óbvio deve refletir as
informações prestadas à justiça eleitoral por ocasião do registro, posto que o que se busca com
a pesquisa eleitoral é a partir de uma amostra condizente com o espectro social se possa
chegar a resultado, o mais próximo possível, do que seria o todo.
E nota-se que, não há, no presente caso, utilização da técnica de aglutinação de
faixas como reiteradamente tem sido adotado por institutos de pesquisa e que tem sido
entendido regular por esta Corte Eleitoral e sim efetivo equívoco insanável. Para exemplificar,
colho o plano amostral e o trecho respectivo do questionário.
Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do
entrevistado; intervalo de confiança e margem de erro: O plano Amostral segundo os itens
exigidos por lei seguem descritos: Universo: Eleitorado do Município de SANTO INÁCIO, com
16 anos ou mais. Amostragem - A pesquisa ira entrevistar 355 eleitores. Coeficiente de
confiança e margem de erro - A amostra a nível municipal tem uma margem de erro de 5 %
para um intervalo e confiança de 95% As ponderações em relação a sexo, idade, grau de
instrução e nível econômico , estão descritas no questionário refletindo estatisticamente a
proporção do eleitorado consultado. Dados /Censo 2010/ TSE ESTATÍSTICA DO
ELEITORADO DO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO FAIXA ETÁRIA: 16 a 24 anos 15,1%; 25
;
a 34 anos 21,7%; 35 a 44 anos 18,4%; 45 a 59 anos 25,6%; 60 anos ou mais 19,3%
SEXO: masculino 49,4% e feminino 50,6%; Variável quanto a ESCOLARIDADE: até 1o, grau
incompleto: 49,2%; 1º.Grau Completo até 2º. Grau incompleto 32,2%; 2º.Grau Completo até
Superior Incompleto 15,7%; Superior Completo 3%. Variável quanto a RENDA FAMILIAR:
. Fonte:
Até 1 SM 10,8%; De 1 à 2 SM 26%; de 2 a 5 SM 43,6% e Mais de 5 SM 19,6%
Censo IBGE 2010; TSE.
Verifica-se, assim, que a pesquisa eleitoral impugnada padece de falhas em sua
estrutura que impõe a negativa do registro e, por consequência, sua divulgação.
ii) Falha quanto à delimitação territorial:
Afirma o recorrente que "se a empresa e a estatística já possuem meios de
informar, de plano, um síntese de faixa etária, de gênero de escolaridade e renda familiar, têm
a possibilidade também de apresentar dados sobre as áreas abrangidas pela amostragem.
Nesse ponto, não há irregularidade.
Com efeito, no que concerne à delimitação territorial da pesquisa a norma de
regência alberga a possibilidade de complementação do registro até o dia seguinte àquele em
que a pesquisa puder ser divulgada, devendo, no caso de eleições municipais indicar os
Num. 18950266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213035332300000018343992
Número do documento: 20111213035332300000018343992

bairros abrangidos ou a área em que foi realizada [art. 2º, § 7º, I da Resolução TSE nº
23.600/19].
iii) Falha no questionário:
Sustenta o recorrente que o questionário foi formulado de modo a influencia a
resposta do entrevistado, causando mácula na real percepção do eleitorado e induzindo o voto
de maneira parcial porque os nomes dos candidatos foram apresentados em lista e não em
disco como comumente acontece.
No caso dos autos não há como entender que o questionário pudesse induzir o
eleitorado. Conforme se verifica, a pesquisa estimulada para o cargo majoritário dispõe os
nomes dos dois candidatos e respectivos vices um ao lado do outro e com o mesmo tamanho
de fonte de modo incapaz de gerar qualquer dúvida no eleitorado ao respondê-lo, mormente
pelo reduzido número de candidatos. Em que pese a adoção de disco seja medida louvável, a
norma não traz qualquer imposição nesse sentido, sendo que eventual tentativa de indução
das respostas deve ser analisada caso a caso e de acordo com o questionário formulado.
iv) Falta de registro perante o Conselho Regional de Estatística:
O recorrente sustenta, por derradeiro, que há violação ao art. 5º, inciso IV da
multicitada Resolução TSE e ao art. 3º da Resolução CONFE nº 323/2018.
Isso porque a Lei nº 6.839/80 determina que uma empresa que realizar pesquisas
eleitorais deve ter um registro no seu conselho competente e a empresa recorrida não possui
registro.
A norma de regência exige para fins de registro da pesquisa o "nome do
estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com certificação digital
e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística competente".
Quanto à empresa, dispõe que para cadastramento no sistema PesqEle deve ser
fornecido o número de registro da empresa responsável pela pesquisa no Conselho Regional
de Estatística,
, não impondo qualquer exigência nesse sentido para fins de
caso o tenha
registro.
Assim, não cabe ao judiciário arvorar-se no cargo de legislador para o fim de
estabelecer requisitos não impostos pela lei, denotando-se, no caso dos autos que o registro
junto ao TSE indicou como estatística responsável a pessoa de LINIANE GAZOLA, com
registro no CONRE 9063A.
Portanto, não assiste razão ao recorrente nesse ponto.
Sintetizando as análise dos itens dispostos nas razões recursais, impõe-se o
impedimento de divulgação da pesquisa PR-06030/20 do Município de Santo Inácio em razão
das irregularidades insanáveis apontadas no item I do presente, quais sejam, discrepância
entre os dados de estratificação da amostra e aquelas retratadas no questionário.
CONCLUSÃO
Num. 18950266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213035332300000018343992
Número do documento: 20111213035332300000018343992

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO e, no mérito, DOU-LHE
provimento para o fim de impedir a divulgação dos resultados da pesquisa PR-06030/20, sob
pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de divulgação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600336-12.2020.6.16.0159 - Santo Inácio - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
- Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GEOVANE
C O U T O
D A
S I L V E I R A
-
P R 0 0 9 7 1 0 9
- RECORRIDO: PATRICIA DA SILVA VILAS BOAS 02702852963
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18950266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/11/2020 14:10:46
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111213035332300000018343992
Número do documento: 20111213035332300000018343992